Tribunal: TJMT
Processo: 1025748-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025748-39.2020.8.11.0000
Recorrente: Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90162492) interposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80456973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido em parte e desprovido.
A tese referente à incompetência absoluta do juízo para decidir acerca da expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial, levantada exclusivamente em grau recursal, configura supressão de instância, impondo-se o seu não conhecimento.
A agravante pretende a flexibilização da regra prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, argumentando a essencialidade do bem penhorado. Entretanto, não consta dos autos um elemento sequer hábil a demonstrar tal essencialidade, notadamente porque se trata de um lote de terreno e, portanto, sem destinação direta ao desenvolvimento da atividade empresarial recuperanda.
No caso, verifica-se que a Cédula de Crédito Comercial, que embasa a execução, é garantida por Alienação Fiduciária, que escapa dos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3o do art. 49, da Lei no 11.101/2005, sendo assente no Superior Tribunal de Justiça que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025748-39.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 17/03/2021, p. 24/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 83014466), estes foram rejeitados no acórdão de id 87197955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040729- 81.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que afastou a tese de essencialidade do bem e rejeitou a impugnação à penhora formulada pelo agravante/executado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do acórdão recorrido.
Suscita afronta aos artigos 6o, § 7o, e 47, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “submetem-se ao crivo do Juízo Universal os atos de constrição, expropriação/alienação voltados contra o patrimônio da sociedade empresária em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, não podendo ser realizados, de forma autônoma, nos autos da ação de execução, atos de constrição, alienação e expropriação de bens da empresa recuperanda”.
Argumenta que “o único imóvel onde é possível estar instalado e em funcionamento a sede da empresa recuperanda, é justamente este objeto da penhora. A recorrente não possui nenhum outro local onde possa exercer suas atividades e, caso haja a consumação da expropriação do referido bem, a mesma não tem condições financeiras para locar outro imóvel”.
Argui contrariedade ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, pois “restou indubitavelmente demonstrado pela parte recorrente no recurso de agravo de instrumento e, posteriormente nos embargos de declaração, os fundamentos do fato e de direito a amparar os pedidos formulados no recurso, em especial a concessão de efeito suspensivo/ativo, tendo em vista o pleno preenchimento do requisito previsto no aludido dispositivo legal, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do recurso”.
Recurso tempestivo (id 90361499) e preparado (id 90234958).
Contrarrazões no id 92890960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, apesar de ter exposto várias argumentações, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a aventada omissão do acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega aos artigos 6o, § 7o, e 47, da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que “o único imóvel onde é possível estar instalado e em funcionamento a sede da empresa recuperanda, é justamente este objeto da penhora. A recorrente não possui nenhum outro local onde possa exercer suas atividades e, caso haja a consumação da expropriação do referido bem, a mesma não tem condições financeiras para locar outro imóvel”.
Argui contrariedade, igualmente, ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, pois “restou indubitavelmente demonstrado pela parte recorrente no recurso de agravo de instrumento e, posteriormente nos embargos de declaração, os fundamentos do fato e de direito a amparar os pedidos formulados no recurso, em especial a concessão de efeito suspensivo/ativo, tendo em vista o pleno preenchimento do requisito previsto no aludido dispositivo legal, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do recurso”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a alegação de que ‘a empresa devedora, em recuperação judicial, ora agravante, está na plena posse do seu imóvel, onde sempre funcionou a sua sede comercial, administrativa e logística, necessária para o exercício de suas atividades empresariais’ não se revela suficiente para afastar a aplicação da norma, ante a ausência de comprovação de que, caso haja a retirada do referido bem do patrimônio da recuperanda, o fato acarretará prejuízo à atividade da empresa. Nesse contexto, considerando que não houve a comprovação da essencialidade do aludido bem, não há se falar na aplicação da exceção à regra”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a essencialidade do bem objeto de penhora, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente’ (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1757770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.) [mutatis mutandis]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.